Tribunal: TJMT
Processo: 1000805-56.2020.8.11.0032
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000805-56.2020.8.11.0032
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JULIO CESAR DO NASCIMENTO - CPF: 055.430.271-33 (RECORRIDO), FABIELLY PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 061.519.701-95 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000805-56.2020.8.11.0032

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JULIO CESAR DO NASCIMENTO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DELITOS DO ART. 24-A DA LEI No 11.340/06 E ART. 147 DO CÓDIGO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL –

POSSIBILIDADE – SÚMULA 438 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada ou pelo máximo da sanção abstratamente prevista, não contemplando a norma de regência qualquer forma de prescrição baseada em pena hipotética, virtual ou presumida.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000805-56.2020.8.11.0032

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JULIO CESAR DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito aforado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face de decisão proferida nos autos da ação penal no 1000805-56.2020.8.11.0032, pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que declarou extinta a punibilidade, com fulcro no art. 107, IV, e art. 109, VI, ambos do Código Penal, de
JÚLIO CESAR DO NASCIMENTO
, o qual respondia pela prática dos delitos tipificados no art. 24-A da Lei no 11.340/06 e art. 147 do Código Penal (cf. Id. n.o 192144244).

Em síntese, o Ministério Público Estadual postula a reforma da decisão que declarou extinta a punibilidade estatal pela
prescrição virtual
, argumentando ser “
impossível falar em prescrição virtual, tratando-se de hipótese que carece de amparo legal e é, portanto, inaplicável, de acordo com entendimento consolidado nos Tribunais Superiores
” (cf. Id. n.o 192144248).

Nas contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n.o 192144252).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (cf. Id. n.o 192144254).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (cf. Id. n.o 181891699).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000805-56.2020.8.11.0032

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O órgão ministerial ofertou denúncia contra JÚLIO CESAR DO NASCIMENTO, ora recorrido, pela prática dos delitos tipificados no art. 24-A da Lei no 11.340/06 e art. 147 do Código Penal.

No entanto, sem adentrar no mérito, o Juízo julgou extinta a punibilidade do acusado, fundamentando a decisão da seguinte forma:

“No caso em estudo, vislumbra-se a incidência do instituto da prescrição, mesmo que sob a modalidade denominada “antecipada com pena virtual” ou “em perspectiva”, cuja criação se credita à jurisprudência, minoritária, diga-se, de alguns dos nossos órgãos jurisdicionais.

Como se sabe, trata-se tal espécie de prescrição, objetivamente, daquela que sobrevém sobre as hipóteses em que há risco real de, uma vez proferida a condenação, logo em seguida o poder de punir estatal ser declarado extinto, sendo certo, entretanto, que a sua aplicabilidade deve reger-se pela análise criteriosa das circunstâncias do caso concreto, tais como a existência ou não de antecedentes criminais por parte do agente, a repercussão provocada pelo delito no seio social, o intervalo entre o acontecimento dos fatos e o eventual recebimento da denúncia, etc.

O crime capitulado no art. 24-A, caput, da Lei 11.340/06, tem como pena máxima “in abstracto” detenção de 02 (dois) anos, e; o crime capitulado no art. 147, do CP, tem como pena máxima em abstrato, detenção de 06 (seis) meses.

Na hipótese dos autos, nota-se que pela pena máxima prevista para os crimes em apuração, a pretensão punitiva pela suposta prática criminosa teria seu termo final em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, IV, do CP.

Todavia, considerando as circunstâncias do suposto crime, nota-se que eventual condenação seria fixada pelo mínimo legal, não excederia a pena de detenção de 01 (um) ano, fazendo com que a prescrição da pretensão punitiva tenha como parâmetro o inciso VI, do art. 109 do CP, ou seja, 03 (três) anos.

Dessa feita, nota-se que do recebimento da denúncia (06/07/2020) até o dia de hoje, passaram-se mais de 03 (três) anos, de forma que o delito em análise foi atingido pela prescrição.

Bem por isso, a falta de interesse processual é flagrante, não havendo justificativa racional para movimentar essa ação penal quando a pretensão da pretensão punitiva mostrar-se-á fulminada pela prescrição. Não se trata de estimular a inércia estatal, na medida em que a prescrição aqui leva em conta os mesmos dados concretos que serão utilizados quando da prolação da sentença penal”.

Em que pese as razões expendidas pelo Juízo,
a decisão não pode ser mantida – ao menos não integralmente –, devido à falta de respaldo legal.

A prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada ou pelo máximo da sanção abstratamente prevista,
não contemplando a norma de regência qualquer forma de prescrição baseada em pena hipotética, virtual ou presumida.

Além da ausência de previsão legal, a extinção da punibilidade decretada também encontra óbice – como bem salientou o próprio Juízo –, na Súmula no 438 do Superior Tribunal de Justiça, que reputa “
inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética,
independentemente da existência ou sorte do processo penal”
.

Em reforço, vale conferir o que foi decidido nos seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA PELA PENA EM PERSPECTIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MATÉRIA DECIDIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. TEMA 239. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A remansosa jurisprudência desta Suprema Corte tem repelido, de forma sistemática, a denominada prescrição antecipada pela pena em perspectiva, em razão de ausência de previsão em nosso ordenamento jurídico. Precedentes. II – Esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 602.527 QO-RG/RS, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, representativo do Tema 239 da Sistemática da Repercussão Geral. III – Agravo regimental a que se nega provimento”.
(HC 198709 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 13-04-2021 PUBLIC 14-04-2021).

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO MAJORADO. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA 438/STJ. INCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Não se há falar no reconhecimento da denominada prescrição virtual ou antecipada, pois, nos termos do que dispõe o enunciado n. 438 da Súmula deste Superior Tribunal, verbis: "É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal". Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no REsp 1947891/RJ, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 27/09/2021).

“Este Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal são firmes na compreensão de que falta amparo legal à denominada prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética”. (AgRg nos EDcl no REsp 1820788/AM, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 3/10/2019, DJe 10/10/2019)
”. (STJ. AgRg no HC 636207 / RJ. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. DJe: 25/10/2021).

De igual modo tem decidido este Sodalício:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE FURTO SIMPLES – ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE VIRTUAL (EM PERSPETIVA, PROJETADA OU ANTECIPADA) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO PROVIDO. É inadmissível no ordenamento jurídico a extinção da punibilidade, em virtude da decretação da prescrição em perspectiva, projetada ou antecipada, com base em uma pena virtualmente aplicada ao acusado”.
(N.U 1015161-21.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021, publicado no DJE 24/09/2021).

No presente caso, a denúncia foi recebida em
06 de julho de 2020
, e a sentença foi prolatada em
19 de outubro de 2023
, totalizando um período de
03 (três) anos, 03 (três) meses e 13 (treze) dias
entre as duas datas.

Concernente à prescrição da pretensão punitiva, estabelece o art. 109 do Código Penal:

“
Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano
[...].

O art. 147 do Código Penal impõe pena de detenção, de
01 (um) a 06 (seis) meses
, ou multa, a quem “
ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave
”.

Diante do transcurso de
mais de 03 (três) anos
entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, observa-se que houve prescrição da pretensão punitiva atinente ao crime de ameaça, o que justifica a manutenção da decisão extintiva da punibilidade.

Por outro lado, a pena aplicável a quem “
descumpre decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência
”, nos termos do art. 24-A da Lei no 11.340/06, é de
03 (três) meses a 02 (dois) anos de detenção
, vinculando a prescrição da pretensão punitiva ao transcurso de
04 (quatro) anos
, consoante se extrai do art. 109 do Código Penal.

Nesse contexto, diante da lacuna normativa em relação à modalidade virtual da prescrição da pretensão punitiva e considerando que o referido instituto, antes da sentença condenatória transitada em julgado, é
regulado pela pena máxima abstratamente cominada
, a reforma da decisão é medida impositiva.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão objurgada somente no tocante ao delito previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/06, determinando o prosseguimento regular do feito, e a mantenho inalterada no que diz respeito à extinção da punibilidade do crime do art. 147 do Código Penal, já prescrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024